Tribunal: TJSP
Processo: 1012170-20.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade.
2. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a

Ementa:
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade.
2. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
3. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
4. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012170-20.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012170-20.2019.8.26.0002 -Voto no 52378b
2
VOTO No : 52378b
APEL.No : 1012170-20.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDO. : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICOS
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO
DE
OSCILAÇÃO
DE
TENSÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um
raio configura “força maior”, excludente de responsabilidade.
2. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica),
todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta
a prestação de serviços.
3. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou
seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a
que se prestou).
4. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico
necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se
desincumbiu.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 369/381, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação regressiva ajuizada por Zurich Minas Brasil Seguros
S/A contra Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, para condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 10.043,79, com correção do desembolso e juros de
mora do evento danoso. Honorários atribuídos à recorrente, fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a vencida, alegando de oitiva de
testemunhas; ausência de prova dos danos diante da juntada de documentos
unilaterais, insistência da autora em enquadrar a queima por raios como
evento danoso, quando há cobertura prevista, impedimento de realização de
perícia dos bens danificados, necessidade de aplicação da resolução 414/2010
da ANEEL, excludente de responsabilidade, ausência de nexo causal e
inversão do ônus da prova. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012170-20.2019.8.26.0002 -Voto no 52378b
3
improcedência do feito, com alteração do ônus da sucumbência.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A seguradora, ora apelada, narrou ter firmado contrato de
seguro junto à Caroline Swenso Leite, Luiz Carlos Frameschi, Ana Paula
Pereira Romera, Mario Antônio Ferioli e Maria de Fátima Ostti
comprometendo-se a ressarcir danos que porventura viessem a ocorrer na
residência dos segurados. Esse seguro conteria cobertura por danos elétricos
no patrimônio dos segurados, causados por variações anormais de tensão,
curto-circuito ou outros fenômenos de natureza elétrica.
As unidades consumidoras teriam sofrido fortes alterações
de energia, devido à sobrecarga na rede, resultando na danificação diversos
aparelhos eletrônicos. Os segurados comunicaram o fato à seguradora que,
após minucioso processo de regulação do sinistro, indenizou aqueles. Com
isso, ter-se-ia sub-rogado nos direitos dos consumidores.
Vieram aos autos apólice de seguro, aviso de sinistro,
laudos técnicos, relatórios técnicos e os valores desembolsados na
indenização dos segurados (fls. 48/144), os quais não se tratam de
documentos unilaterais.
Não há que se falar em ausência de documentos
essenciais ao ajuizamento da ação. Acaso a autora deixasse de apresentar
com a inicial aqueles documentos acostados, isso não acarretaria inépcia,
porquanto são provas necessárias ao julgamento do feito, e não ao seu
ajuizamento.
Os laudos técnicos são documentos emitidos por
profissionais especializados e dão conta dos danos, de sorte que oitiva da
testemunhas se afigura desnecessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012170-20.2019.8.26.0002 -Voto no 52378b
4
Ademais, a prova pericial nos autos se mostrariam
inócuas, tendo vista que os equipamentos não se encontram mais na posse dos
usuários, quer pelo conserto, quer pela troca. E os laudos t
De fato, não se pode obrigar a guarda de equipamentos
danificados por tempo indeterminado para realização de perícia pela apelante,
bem por isso a autora trouxe aos autos laudos técnicos, os quais comprovam o
dano nos aparelhos danificados.
A apelante é parte legítima para responder aos termos do
processo, porquanto concessionária de energia elétrica. Afinal, se, na inicial, a
alegação é de houve danos em razão de descarga elétrica, somente ela,
responsável pelo serviço de energia da área, poderia ressarci-los.
Pois bem, tenho que, via de regra, um acontecimento
natural como a queda de um raio configura “força maior”, excludente de
responsabilidade. Mas não em hipóteses como a que ora se aprecia. Isso
porque, no ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), esse
tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato
inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou). E
os prints apresentados não servem para comprovar que não houvera descargas
nas datas elencadas na inicial.
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico necessário para o
enfrentamento de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto, a perícia nos autos não se afigura necessária.
Ademais a realização de perícia para apuração de danos
ocorridos há vários anos e já solucionados não surtiria o efeito esperado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012170-20.2019.8.26.0002 -Voto no 52378b
5
acarretando, tão somente, procrastinação desnecessária e atraso na entrega da
prestação jurisdicional, já que os equipamentos não se encontram mais na
posse dos usuários, quer pelo conserto, quer pela troca.
De fato, não se pode obrigar a guarda de equipamentos
danificados por tempo indeterminado para realização de perícia pela apelante,
bem por isso a autora trouxe aos autos laudos técnicos, os quais comprovam o
dano nos aparelhos danificados.
A Lei 8.987/95 (que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências), em seu artigo 6o, prevê que
“toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao
pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato”.
No § 1o , define “serviço adequado”, com sendo “o que
satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
O direito à reparação dos prejuízos decorrentes da má-
prestação desses serviços encontra albergue em todo o arcabouço jurídico
pátrio.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, prevê que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.
A legislação protetiva do consumidor, adotando a teoria
do risco do negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela
deficiência na prestação dos serviços postos à disposição da coletividade (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012170-20.2019.8.26.0002 -Voto no 52378b
6
14), exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3o, inciso
II), inocorrentes à espécie.
A mesma tese também foi adotada pelo novo Código
Civil, que reza que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo” (art. 927) e “...independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem” (parágrafo único).
Com efeito, não restam dúvidas que a atividade
desenvolvida pela ré resulta em proveito ao agente ao mesmo tempo em que
acarreta riscos patrimoniais a terceiros. Riscos estes inerentes ao negócio que
desenvolve, impedindo, desse modo, que se alce um episódio como o que ora
se aprecia, à categoria de imprevisível ou mesmo inevitável.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:
Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação de energia
elétrica, que provocou danos em equipamentos do segurado. Relação de
consumo configurada. Responsabilidade objetiva da Concessionária de
serviço público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF e 14, do CDC.
Inobservância
da
Resolução
414/2010,
da
ANEEL.
Irrelevância.
Circunstância que não tem o condão de afastar a responsabilidade da
prestadora de serviço público. Concessionária que não se desincumbiu do
ônus de provar alguma das causas excludentes de responsabilidade (art. 14.
§3o do CDC). Dever de indenizar da Concessionária reconhecido. Sentença
mantida. Recurso improvido.(TJSP-26a Câmara de Direito Privado, ap
1026874-66.2014.8.26.0114, rel. Bonilha Filho, j. 20.10.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012170-20.2019.8.26.0002 -Voto no 52378b
7
“AÇÃO
DE
REGRESSO
Seguradora
contra
concessionária de energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica Responsabilidade objetiva
(art. 37, § 6o, CF) Restrição ao ressarcimento de danos por resolução de
agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e
queda de raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos que
podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada Dever de
prevenção de danos por parte da concessionária reconhecido Nexo causal
configurado Reembolso limitado à indenização paga ao segurado Verba
despendida a título de regulação de sinistro que não integra a obrigação de
reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF Ação
procedente em parte Sentença mantida Apelação e recurso adesivo
desprovidos” (TJ/SP, Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 30.06.2015).
“Seguro residencial. Ação regressiva. Descarga elétrica.
Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de raios que não
configura caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a responsabilidade
da concessionária. Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da
indenização ao segurado devidamente comprovado. Ressarcimento devido.
Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJ/SP
Apelação
1005256-39.2016.8.26.0100, 1a Câmara Direito Privado Relator Des. Claudio
Godoy, j. 13.07.2016)
“SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012170-20.2019.8.26.0002 -Voto no 52378b
8
rogada no direito da segurada visando ressarcimento de valor pago sobre
sinistro envolvendo danos em equipamentos elétricos por oscilação de
energia - Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-rogada nos direitos da
segurada, pretendendo o reembolso dos valores pagos, dirigiu suas pretensões
diretamente ao causador dos danos, ou seja, a distribuidora de energia
Possibilidade (Súmula 188 do STF) Legitimidade passiva da ré. ÔNUS DA
PROVA - SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito da segurada Ré que alega fornecimento adequado de energia elétrica
Especialmente para o caso em apreço, o ônus da prova a ela ré, pertencia, nos
termos do artigo 373, inciso II, do Novo CPC - Contudo não logrou êxito
nesta comprovação Imposição do ônus da prova ao réu Ônus da prova. Art.
373, II, CPC/15 Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos.
Seguro residencial. Ação regressiva. Descarga elétrica. Danificados
equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de raios que não configura
caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a responsabilidade da
concessionária. Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da
indenização ao segurado devidamente comprovado. Ressarcimento devido.
Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento.
Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA Documento que comprova os
danos em parte dos equipamentos juntados aos autos em sede recursal
Preclusão Recurso não provido. RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJSP;
Apelação no 1106027-59.2015.8.26.0100, Relator Roberto Mac Cracken; 22a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/09/2016).
Ainda que a seguradora não seja consumidora, a pessoa
segurada pode ser assim classificada e a inversão do ônus da prova se daria
em favor da autora.
No mais, não cabe limitar o valor do ressarcimento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012170-20.2019.8.26.0002 -Voto no 52378b
9
termos da Resolução no 414/2010, da ANEEL, porquanto a indenização
precisa ser integral, consoante normas protetivas do consumidor.
Demonstrado o dano, o nexo de causalidade e o pagamento da indenização,
cumpre à concessionária de energia, cuja prestação de serviços denotou
defeitos, ressarcir a empresa seguradora.
Em suma, as razões recursais, não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator